Tribunal: TJDFT
Processo: 0008918-80.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008918-80.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os cálculos judiciais relativos aos honorários contratuais devidos por ERICA LINHARES SANTOS, EUDERICO HOSANA BATISTA, ESDRAS ALVES ROCHA QUEIROZ, EUDOXIA MARIA MACHADO DA SILVA ANDRADE, EVA PINHEIRO DA COSTA, EURICO SARDINHA DE MORAIS e EUGÊNIO BARBOZA foram acostados ao ID: 27323282. M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS informou que concorda com os cálculos judiciais e requereu a expedição de RPV em seu favor (ID: 27923973). O Distrito Federal impugnou os valores (ID: 28497240), apontando o excesso executado de R$ 2.149,41 (ID: 28497242). Em novas manifestações, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS anuiu com a impugnação do DF, “(...) diante do caráter irrisório do excesso alegado pelo devedor" (ID: 29189385, 30682798 e 31161708). Passo a decidir. As requisições de pequeno valor de ID: 20313035 (ERICA LINHARES SANTOS), 20731261 (EUDERICO HOSANA BATISTA), 20731262 (ESDRAS ALVES ROCHA QUEIROZ), 20731263 (EUDOXIA MARIA MACHADO DA SILVA ANDRADE), 20731264 (EVA PINHEIRO DA COSTA), 20731265 (EURICO SARDINHA DE MORAIS) e 20731266 (EUGENIO BARBOZA) foram expedidas considerando o valor líquido devido aos substituídos processualmente, ou seja, excluídas as quantias referentes aos honorários contratuais. Nesse contexto, como já houve o adimplemento dos valores líquidos (ID: 22701536) e a extinção das requisições (ID: 22997663), não é possível, nesta fase processual, permitir o destaque dos honorários contratuais do crédito de cada substituído, sendo direito do causídico requisição autônoma para pagamento dos honorários contratuais, sob pena de enriquecimento sem causa do ente federativo. Ante a concordância de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS acerca dos cálculos apresentados pelo ente federativo no ID: 28497241, determino a expedição de PRECATÓRIO em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, relativo aos honorários contratuais devidos por ERICA LINHARES SANTOS, EUDERICO HOSANA BATISTA, ESDRAS ALVES ROCHA QUEIROZ, EUDOXIA MARIA MACHADO DA SILVA ANDRADE, EVA PINHEIRO DA COSTA, EURICO SARDINHA DE MORAIS e EUGENIO BARBOZA, no valor total de R$ 51.160,65 (cinquenta e um mil, cento e sessenta reais e sessenta e cinco centavos). Brasília, 13 de dezembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador